Tribunal: TJPA
Processo: 0006574-69.2010.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: JOÃO PAULO DA SILVA VALENTE
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0006574-69.2010.8.14.0006
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO - ARTIGO 157 do CP - PENA DE 07 (SETE) ANOS E PAGAMENTO DE 60 (SESSENTA) DIAS MULTA EM REGIME SEMIABERTO - ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INVIÁVEL.
Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na simples negativa de autoria, desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco afastar o valor probante das provas testemunhais, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição com arrimo no princípio do
in dubio pro reo
.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROVIMENTO.
Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base em grau inferior ao delineado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas que justificam o patamar aplicado. Súmula 23 do TJ/PA.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - POSSIBILIDADE.
O juízo deixou de aplicá-la, mesmo tendo o apelante confessado, conforme visto pela transcrição de seu depoimento. Dessa forma, diminuo em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, sobre os 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias multa fixados na pena base, restando a reprimenda de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe dar provimento parcial,

consoante fundamentação constante no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA PROCESSO N. 0006574-69.2010.8.14.0006
APELANTE: JOÃO PAULO DA SILVA VALENTE
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R e l a t ó r i o

JOÃO PAULO DA SILVA VALENTE
, interpôs o presente recurso de
Apelação
, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou a 07 (sete) anos e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art.157,
caput
, do CP.

Consta da denúncia que no dia 27 de julho de 2010, por volta das 8h, utilizando-se de uma arma branca, o apelante subtraiu a quantia de R$13,00 (treze reais), além de um telefone celular, da vítima Jaqueline Oliveira Tavares.

A vítima caminhava pela Passagem Dona Ana a caminho do trabalho, quando foi surpreendida pelo recorrente, que de posse de uma faca, anunciou o assalto, subtraiu-lhe os pertences acima mencionados e empreendeu fuga.

Em ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada, e diligenciando localizou o apelante. A vítima reconheceu o autor do crime, logo após, razão pela qual foi conduzido à delegacia.

Em razão disso, o apelante foi denunciado com incurso no art.157, §2º, I, do CP (fls.02/03). O feito tramitou regularmente.

Então, o juízo
a quo
condenou o apelante, pela prática do ilícito disposto no artigo 157,
caput
, do CP, tendo fixado a pena em 07 (sete) anos de reclusão e o pagamento de 60 (sessenta) dias multa, no regime inicial semiaberto (fls.85/88).

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugnando pela sua absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas, bem como pela readequação da dosimetria da pena, pleito fundamentado na ausência de razoabilidade da pena base. Por fim, pugna pelo reconhecimento da atenuante de confissão (fls.91/99).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória (fls.102/105).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos (fls.111/115).

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo a
absolvição
por fragilidade do suporte probatório. Fundamenta seu pleito recursal na
negativa de autoria
e
insuficiência de provas
. Ainda postula pelo redimensionamento na
dosimetria da pena
, fundamentando o pleito na desproporcionalidade da
pena base
e no reconhecimento da
atenuante de confissão
.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher o pleito do recorrente, no que se refere a absolvição. Isso porque, resta claro que a sentença está escorreita, não havendo que se falar em equívoco que mereça reparo, nesse ponto. Já concernente à modificação na dosimetria da pena, o recorrente assiste razão em parte, nos termos que passo a elucidar.

Cumpre-se mencionar que a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante, qual seja o roubo, está perfeitamente comprovada.
A primeira prova existente contra ele é o fato de ter sido preso em flagrante delito (fls.05/13), e desde sua prisão, ter sido reconhecido pela vítima como o autor do delito. Além disso, pesa contra ele o depoimento da vítima, que é corroborado pela confissão do próprio recorrente, na presença da autoridade policial.

A vítima
Jaqueline Oliveira Tavares
, afirma categoricamente que o Réu a abordou com uma faca, para roubar-lhe os pertences (fls.09). Ela relatou na fase policial, que:

¿(...) a declarante estava caminhando pela Passagem Dona Ana, rumo ao trabalho, quando passou ao seu lado um indivíduo suspeito em uma bicicleta; QUE, mais adiante, o indivíduo de bicicleta retornou e foi em direção a declarante, anunciando o assalto, tirando uma faca pequena de cabo branco da cintura; QUE foi roubado da declarante seu aparelho celular da marca LG (...) saindo em perseguição do assaltante, que se encontrava escondido dentro do rio em uma tubulação de esgoto; QUE ao ser retirado do rio, confessou a prática delituosa (...)¿.

O réu confessou na presença da autoridade policial, relatando que:
¿(...) confessa a prática do delito (roubo), ocorrido no dia de hoje (27.07.2010), há aproximadamente às 07:55hs, quando pedalava sua bicicleta na Passagem Dona Ana, Bairro Centro, Ananindeua; QUE, a arma utilizada, uma faca pequena de cozinha, cabo branco de plástico, o qual ao fugir e se esconder em uma tubulação do rio Uriboca, perdeu a arma, assim como o dinheiro que havia roubado da vítima JAQUELINE LANA OLIVEIRA TAVARES; QUE, já se envolveu, em outras ocasiões, na prática de roubo e no dia de hoje praticou o delito para sustentar seu vício, pois é usuário de Maconha (...)¿.

Destarte, a autoria e a materialidade estão perfeitamente comprovadas, principalmente pelas declarações, tanto da vítima quanto do apelante. As referidas declarações da vítima, foram reafirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se depreende do DVD de mídia juntado aos autos, oportunidade em que a testemunha de acusação confirmou o narrado pela vítima.

Dessa forma, estão devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, o que torna o pleito de negativa de autoria, trazido pelo recorrente, tese isolada e em descompasso com o conjunto probatório. Esse entendimento tem aporte na jurisprudência deste E. Tribunal, vejamos:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB). MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas: Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.
Omissis... CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

A versão apresentada pela defesa, quanto ao pleito absolutório, não se mostra digna de crédito, contrariando as provas orais, em especial a palavra da vítima, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que confirmam de forma cabal a materialidade e autoria delitiva.

De igual forma, não há que se falar em insuficiência de provas à condenação, principalmente quando das declarações prestadas pela vítima, assim como a prova testemunhal produzida nos autos (fls.59 e 72- Mídias).

Da análise conjunta de todas as provas dos autos, estas se mostram em consonância lógica. Assim, fica inquestionável a comprovação da autoria delitiva. O depoimento da vítima é coerente e harmônico, a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo como desqualificar as referidas declarações, ainda mais quando corroborada com a confissão do apelante.

Os crimes contra o patrimônio são praticados geralmente na clandestinidade. Ou seja, em situação que se encontram apenas o sujeito ativo e passivo da infração, escassas vezes há a presença de testemunha ocular. Por essa razão, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria, ainda mais quando corroborada com as provas testemunhais.

O tema é pacífico nos Tribunais Superiores, valendo citar trecho de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:
Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que
`nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios¿
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ.¿ (STJ - AgRg no AgRg no REsp 1292382/DF - Ministro JORGE MUSSI, DJe 12/05/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, no que se refere a autoria e materialidade do crime, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida. Torna-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição com arrimo na negativa de autoria ou insuficiência de provas.

O apelante ainda pugna por alteração na dosimetria da pena. Inicialmente, requer o redimensionamento da pena base fixada, pois apenas com duas circunstâncias do art.59 do CP negativadas, teve a pena base fixada em 07(sete) anos, ou seja, 03 (três) anos acima da pena mínima prevista para o crime, o que considera desproporcional.

Nesse diapasão, a questão meritória do presente feito cinge-se em questionar a dosimetria aplicada. Vejamos os trechos da sentença, questionados em recurso, nos quais o MM. Juízo
a quo
considerou negativas duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias):
¿Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do acusado excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, uma vez que agiu de forma consciente, escolhendo como alvo da empreitada criminosa uma vítima mulher que no momento da abordagem estava sozinha e indefesa no caminho do seu trabalho, em plena via pública, durante o dia, demonstrando ousadia na prática criminosa, merecendo maior censura sua conduta.
(...)
As circunstâncias do crime agravaram a prática do delito, uma vez que o crime foi cometido de posse de uma faca serra, causando pânico e perigo efetivo de lesão na vítima. Tais fatos revelam circunstâncias negativas acerca do cometimento do ilícito. ¿.

A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Assim, quanto à
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave).¿
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154)

Pontua-se que este é, inclusive, o entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA
: ¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿.

In casu
, entendo que o julgador não incorreu em erro ao considerar a culpabilidade negativa, pois não utilizou fundamentos genéricos ou próprios do crime em abstrato. A culpabilidade deve ter a fundamentação da negativação firmada em peculiaridades próprias do caso concreto, como exige a jurisprudência pátria, exatamente como o fez o juízo sentenciante.

Nesse sentido, entendo que no caso em apreço a culpabilidade pesa contra o apelante, tendo em vista que o apelante abordou a vítima sozinha, enquanto caminhava em rua erma à caminho do trabalho, cedo da manhã.

Concernente as
circunstâncias do crime
, não se observa uma valoração equivocada pelo juízo
a quo
, e nem necessidade de adequação, já que fundamentados na singularidade do fato. Nesse sentido, a doutrina aponta acerca das circunstâncias que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿.
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que o apelante praticou o delito se utilizando de arma branca, que apesar de não constituir mais qualificadora do crime de roubou, em virtude do
novatio legis in mellius
ocorrido em 2018, é fato concreto hábil a negativar as circunstâncias do crime. Esse é o entendimento do STJ, vejamos:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (ARMA BRANCA). REGIME PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL). (...) 4. Diante da
abolitio criminis
promovida pela lei mencionada e tendo em vista o disposto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, excluindo-se a causa de aumento do cálculo dosimétrico. 5. "[...]
embora o emprego de arma branca não se subsuma mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo, pode eventualmente ser valorado como circunstância judicial desabonadora pelas instâncias ordinárias"
(AgRg no AREsp n. 1.351.373/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 19/2/2019),
como ocorreu no caso
. 6. O paciente foi condenado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa. O regime prisional foi estabelecido com arrimo no art. 33, § 3º, do CP, tendo em vista o exame desfavorável das circunstâncias do art. 59 do CP. 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 489818 SP 2019/0016023-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 09/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2019).

Como se vê, não assiste razão o apelante. Tenho que a culpabilidade e as circunstâncias foram devidamente negativadas, razão pela qual entendo que resta imune de reforma. Ademais, cabe sempre lembrar que basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para justificar o afastamento da pena base do mínimo legal (Súmula Nº 23 do TJE-PA).

Alternativamente, requer a aplicação da
atenuante da confissão espontânea.
Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB), entendo que merece razão os argumentos da defesa, pois o recorrente confessou perante a autoridade policial, o que foi devidamente levado em consideração pelo juízo
a quo,
para condenação do recorrente.

Considerando que as decisões devem ser pautadas com base nos precedentes dos Tribunais Superiores e consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria: HC 283.304¿SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 15¿9¿2015, DJe 5¿10¿2015; AgRg no REsp 1361079¿TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6¿8¿2015, DJe 25¿8¿2015; HC 326.224¿MG, julgado em 30¿6¿2015, DJe 3¿8¿2015.

Ainda nesse mesmo sentido, cumpre-se apontar a Súmula nº 545 do STJ:
¿Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal¿
.

Dessa forma, reconheço em favor do apelante a atenuante de confissão espontânea.

Passo a readequação da Dosimetria da Pena.

Cumpre-se mencionar que na 1ª Fase da Dosimetria da pena, o magistrado sentenciante fixou a pesa-base em
07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
. Por inexistir equívoco que mereça reparo, mantenho a pena base fixada.

Na segunda fase, não há agravante aplicável. No entanto, uma vez reconhecida a atenuante de confissão espontânea, diminuo a pena em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa, sobre os 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias multa fixados na pena base, restando a reprimenda nessa fase em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição de pena.

Impossibilitada qualquer substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois o delito foi cometido mediante grave ameaça à pessoa, assim como impossibilitada a aplicação da suspensão condicional da pena, pelo quantum de pena aplicada.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO. Tendo em vista que a pena aplicada a este apelante foi abaixo de 08 anos e acima de 04 anos, impõe-se que a pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, conforme art. 33, § 2º, do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena aplicada ao apelante, fixando-a em definitiva em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa
, no regime inicial semiaberto.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora